Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0001219-23.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELENA DA SILVA RIBEIRO Intimado o Distrito Federal, por três vezes, esse não se manifestou sobre o cancelamento da RPV 0018142-90.2017 nem sobre o valor remanescente apontado pelo exequente (IDs 24895301, 25862841, 27039652). Ofício expedido pela COORPRE confirma que não foram levantados valores relativos à RPV 2017.00.2.017330-3 (autos n. 0018142-90.2017.8.07.0000 – ID 26354326, p. 2). Defiro seja destacado do valor depositado na RPV 2017.00.2.017330-3 (PJe 0018142-90.2017.8.07.0000) a diferença devida em razão da atualização do cálculo da execução – R$ 592,23 (ID 25115889, p. 2) -, devendo o saldo remanescente ser devolvido ao Distrito Federal, conforme requerido pelos credores (ID 23615270). Após, intimem-se os credores para informar se houve decisão sobre o cancelamento da referida RPV pela COORPRE. Intime-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES